Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-64.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA PARA TRATAMENTO DE METÁSTASE NO FÍGADO. LESÃO PRIMÁRIA NAS MAMAS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RELEITURA À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL E DA DIMENSÃO EXISTENCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências" (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).” (REsp n. 1.903.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)
2. Em observância ao que definido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza das Diretrizes de Utilização e porque o procedimento de ablação por radiofrequência consta do Rol da ANS (DUT N. 164) para tratamento de lesões metastáticas no fígado de até 40mm, deve-se abrandar a limitação quanto a lesões primárias de origem colorretal para o fim de abarcar também as de mama, hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.